Tribunal: TJES
Processo: 5000104-87.2020.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000104-87.2020.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: MARILAC FERREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT. A AUTORA ADUZ TER SOFRIDO UM ACIDENTE DE TRÂNSITO NO DIA 21/05/2018 E EM DECORRÊNCIA DO MESMO SOFREU LESÕES PERMANENTES. A REQUERENTE FOI PERICIADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LEGAL- DML- QUE CONCLUIU PELA INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DE REPERCUSSÃO MODERADA NA COLUNA TORÁCICA. A REQUERIDA INDENIZOU A AUTORA, EM SEDE ADMINISTRATIVA, NO VALOR DE R$1.687,50 (MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). REQUEREU A COMPLEMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 5.062,50 (CINCO MIL E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) QUE CORRESPONDE A 50% DE R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS). O PLEITO AUTORAL FOI JULGADO PROCEDENTE PARA CONDENAR A PARTE REQUERIDA A PAGAR À REQUERENTE O VALOR DE R$ 5.062,50 (CINCO MIL E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO DE QUE, EM CASO DE INVALIDEZ PARCIAL, O PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DEVE, POR IGUAL, OBSERVAR A RESPECTIVA PROPORCIONALIDADE (SÚMULA Nº 474/STJ). A AUTORA FOI SUBMETIDA A PERÍCIA REALIZADA PELO DML QUE CONCLUIU PELA INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DE COLUNA TORÁCICA DE REPERCUSSÃO MODERADA (ID. 4161949, PG. 1 E 2). ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO QUE DETERMINOU A COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO PAGO A MENOR EM SEDE ADMINISTRATIVA PELA REQUERIDA E FIXOU O PERCENTUAL EM 50%, DEVIDAMENTE PROPORCIONAL À LESÃO SOFRIDA PELA REQUERENTE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ PORCENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)